Tribunal: TJES
Processo: 5000765-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000765-18.2022.8.08.0000.

RECORRENTE(S):

LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO

RECORRIDO(S):

RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §7º DO CPC. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A AFASTAR A PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE

DA DECLARAÇÃO APRESENTADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA INALTERADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ALMEJADA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
C
omo cediço, a gratuidade somente deve ser concedida àquele que detenha situação de verdadeira miserabilidade jurídica, não sendo admissível que se estenda para alcançar situação de mera dificuldade em realizar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Por sua vez, tal como acentuado pela decisão agravada, os documentos trazidos aos autos (Ids. 2917338/2917341), por si só, não demonstram, inequivocamente, a alardeada hipossuficiência econômica do recorrente.

II.
Nesse contexto, havendo prova documentada de que o agravante percebe renda anual declarada de cerca de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) e, inexistindo provas de que o ônus processual viria a comprometer sua sobrevivência, deve ser mantida a decisão atacada que indeferiu o benefício reclamado.

III.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000765-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
AGRAVADO: RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000765-18.2022.8.08.0000.

RECORRENTE(S): LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO

RECORRIDO(S): RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno
pelo qual o recorrente
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
pretende reformar a decisão por mim proferida, monocraticamente, acostada no Id. 3167788, com amparo no art. 99, §7º do CPC que, com base no acervo documental apresentado pelo agravante, indeferiu o pedido de concessão das benesses da gratuidade da justiça reclamada, determinando, na forma do art. 101, §2º do CPC, a realização do respectivo preparo recursal, sob pena de não conhecimento.

Nesta oportunidade, argumentando receber montante equivalente a cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais), informa que sua renda está “quase integralmente comprometida” por suas despesas fixas mensais que correspondem a R$ 4.871,77 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos). Informa que, em decorrência do reestabelecimento da demissão de seu pai, em dezembro de 2021, houve a interrupção do pagamento da pensão alimentícia até então destinada a sua mãe, razão pela qual passou a assumir integralmente o sustento de sua genitora, que é deficiente física.

Entretanto, não obstante os relevantes argumentos apresentados no recurso, tenho que razão jurídica não assiste à parte recorrente.

Explico.
A priori
, como cediço, a gratuidade somente deve ser concedida àquele que detenha situação de verdadeira miserabilidade jurídica, não sendo admissível que se estenda para alcançar situação de mera dificuldade em realizar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Por sua vez, tal como acentuado pela decisão agravada, os documentos trazidos aos autos (Ids. 2917338/2917341),
por si só, não demonstram, inequivocamente, a alardeada hipossuficiência econômica do recorrente.

Outrossim, a tentativa de demonstrar modificação de sua situação financeira, com a assunção do sustento de sua genitora, não é suficiente para deferir em seu favor os benefícios da justiça gratuita ora reclamados, vez que tais indícios de alteração, ocorridos a partir de dezembro de 2021, não consistem em fatos novos passíveis de impor qualquer alteração no diagnóstico da situação econômico-financeira do requerente.

Nesse contexto, havendo prova documentada de que o agravante percebe renda anual declarada de cerca de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) e, inexistindo provas de que o ônus processual viria a comprometer sua sobrevivência, deve ser mantida a decisão atacada que indeferiu o benefício reclamado.

Por oportuno, segue o entendimento desta c. Quarta Câmara Cível sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA POSTULADA EM SEDE DE APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E QUE DEVE SER COTEJADA COM AS DEMAIS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A JUSTIFICAR A DECLARAÇÃO FIRMADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR CONTA DOS INDÍCIOS QUE CONTRARIAM A DECLARAÇÃO FIRMADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE TAL PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSTRUÇÃO AO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. O fato de ter a parte suplicante das benesses assistencialista da Justiça Gratuita, postulada na forma da Lei 1.060⁄50, apresentado a declaração de miserabilidade que, sabido, possui presunção iuris tantum de veracidade, não lhe retira o dever de comprovar a situação de precariedade financeira para justificar a concessão dos benefícios almejados na hipótese em que há nos autos fundamentos aptos a rechaçar tal presunção. Precedentes. II. O indeferimento do pedido de assistência judiciária não constitui transgressão ao direito constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, XXXV da CF, de livre acesso ao Poder Judiciário, na medida em que a teor do próprio dispositivo invocado, compete à parte suplicante o ônus de comprovar a alegada insuficiência de recursos. De sorte que, não tendo a parte produzido prova nesse sentido, é de rigor que seja mantido o indeferimento dos benefícios postulados. III. Recurso improvido. (
TJES
, Agravo Interno AI, 24159007061, de minha relatoria, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 28/07/2015)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §7º DO CPC. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A AFASTAR A PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE

DA DECLARAÇÃO APRESENTADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA INALTERADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ALMEJADA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
C
omo cediço, a gratuidade somente deve ser concedida àquele que detenha situação de verdadeira miserabilidade jurídica, não sendo admissível que se estenda para alcançar situação de mera dificuldade em realizar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Por sua vez, tal como acentuado pela decisão agravada, os documentos trazidos aos autos (Ids. 2917338/2917341), por si só, não demonstram, inequivocamente, a alardeada hipossuficiência econômica do recorrente.

II.
Nesse contexto, havendo prova documentada de que o agravante percebe renda anual declarada de cerca de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) e, inexistindo provas de que o ônus processual viria a comprometer sua sobrevivência, deve ser mantida a decisão atacada que indeferiu o benefício reclamado.

III.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.